Tribunal: TJMT
Processo: 0008128-18.2014.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008128-18.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINA MARIANNE DE SANTOS TOCANTINS - CPF: 023.518.321-08 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO
SURPRESA
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008128-18.2014.8.11.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0008128-18.2014.8.11.0040, ajuizado em face de
ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 336259907, sendo estes rejeitados no Id. 336259909.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“O principal ponto de insurgência reside no fato de que a r. sentença extinguiu o feito pela prescrição intercorrente sem que, antes, fosse oportunizado ao Apelante o direito de se manifestar sobre a questão, em clara afronta ao princípio do contraditório e ao procedimento legal específico. O Código de Processo Civil, ao tratar da prescrição no curso do processo de execução, estabelece em seu artigo 921, § 5º, um requisito procedimental obrigatório”
(sic).

Aduz que “
A norma é cogente e não faculta ao magistrado a dispensa da oitiva prévia das partes. Trata-se de uma salvaguarda ao devido processo legal, que visa permitir ao credor demonstrar a eventual ocorrência de causas suspensivas, impeditivas ou interruptivas do prazo prescricional. Assim, data máxima vênia, a r. sentença restou omissa quanto à necessidade de ouvir as partes, antes do eventual reconhecimento de prescrição intercorrente, em manifesta inobservância ao rito previsto no §5° do art. 921, do CPC. Tal vício acarreta o cerceamento de defesa do Apelante, que foi surpreendido com a extinção do feito sem poder exercer seu direito ao contraditório.”
(sic).

Sustenta que
“De forma subsidiária, caso o Tribunal não entenda pela anulação da sentença, o que se admite apenas por argumentar, a decisão ainda padece ao condenar o Apelante ao pagamento das custas remanescentes. A mesma norma processual que foi omitida no tocante ao procedimento (art. 921, § 5º, do CPC) é expressa ao determinar que a extinção do processo pela prescrição intercorrente ocorrerá sem ônus para as partes”
(sic).

Assevera que
“A r. sentença, ao extinguir o processo e condenar o Apelante às custas, além de ser manifestamente omissa quanto ao previsto no texto de lei, cria uma contradição insanável entre sua fundamentação (que se baseia no art. 921 do CPC) e o seu dispositivo, que contraria frontalmente a parte final do § 5º do mesmo artigo. A lei é clara ao isentar as partes de quaisquer ônus sucumbenciais nesta hipótese de extinção, não cabendo ao julgador impor condenação não prevista, ou melhor, expressamente afastada pela norma. Portanto, a decisão deve ser reformada para sanar o equívoco, afastando a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...] Diante o exposto, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão, para anular a r. sentença e determinar a prévia intimação do Exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, nos exatos termos do art. 921, §5º, do CPC. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, o que se diz por meras razões de argumentação, requer seja sanada a omissão e contradição para o fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, conforme expressa previsão legal”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual na origem.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 336514365, houve recurso de Agravo de Instrumento anterior (RAI nº. 1025942-97.2024.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OUTRO BANCO – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de ofício para outra instituição bancária pode ser realizada extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante simples diligência. Portanto, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.

(N.U 1025942-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)
”

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 336522875.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] A configuração da
prescrição intercorrente
no caso sub examine é evidente e deve ser reconhecida ex ofício por este juízo.

[...]

A pretensão executiva contra o emitente da Cédula de Crédito Bancário prescreve no prazo de três anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), aplicado por força do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004.

[...]

No caso dos autos, considerando que o executado foi citado e até o presente momento não foram encontrados bens para penhora, é mais do que evidente a configuração da prescrição intercorrente.

[...]

Pelo exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
da presente execução e por consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Custas remanescentes pelo exequente.”
(Id. 336259906).

Pois bem.

O banco apelante sustenta em sua apelação que a sentença é nula, visto que não houve sua intimação para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que, no seu entender, violaria os princípios do contraditório e da não surpresa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.

De início,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

É cediço que o Código de Processo Civil impõe limites à atuação do Magistrado, impedindo-o de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou cognoscível de ofício, em antes oportunizar às partes a devida ciência e manifestação nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa às partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, ao prolatar a sentença, vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da não–surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial nº. 1.604.412/SC.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL
. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) (Destaquei)

Com efeito, estabelece ainda o Código de Processo Civil em seu artigo 487, parágrafo único, que
“Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
(sic).

Ainda, o artigo 9º do CPC, determina:

“
Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Logo,
o ora apelante não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9, 10 e parágrafo único do art. 487, todos do CPC, pelo que a sentença merece ser anulada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC
- PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

A mera reprodução de argumentos anteriormente expendidos não configura violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor
.”

(N.U 0000859-55.1996.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026)

(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE NÃO REALIZADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, declarou de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, notadamente se houve inércia do credor e se foram observados os requisitos processuais para a sua decretação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prescrição intercorrente exige a intimação prévia do exequente para se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, sob pena de nulidade da sentença.

A decisão que reconhece a prescrição intercorrente deve ser devidamente fundamentada, com a delimitação clara dos marcos temporais utilizados para a contagem do prazo, incluindo o período de suspensão, conforme tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.”

(N.U 0004751-07.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

“Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial.
Prescrição intercorrente reconhecida de ofício. Ausência de prévia intimação do exequente. Decisão surpresa. Violação ao contraditório e à não surpresa. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente para manifestação específica, à luz dos arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 consagra a vedação à decisão surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre todo fundamento relevante ao julgamento, inclusive quando se tratar de matéria de ordem pública.

4. O reconhecimento da prescrição, ainda que cognoscível de ofício, exige a observância do contraditório, conforme expressa previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC.

5. A ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre a possível incidência da prescrição intercorrente configura cerceamento de defesa e nulidade insanável da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial sem prévia intimação do exequente para manifestação específica, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0023727-67.2009.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2025.”

(N.U 0001185-68.2003.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)
(Destaquei)

Assim, não tendo sido observadas as disposições legais anteriormente mencionadas, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte ora apelante a devida intimação para se manifestar quanto à existência de eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Desse modo, a anulação da sentença que reconheceu a prescrição revela-se medida necessária e imperiosa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
anular
a sentença recorrida, determinando retorno dos autos à origem a fim de que se permita o exercício do contraditório, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026